Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A QUALIFICAR O DELITO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa, sob o fundamento de atipicidade da conduta, quando o réu foi flagrado por policiais tentando entrar em uma distribuidora, arrombando a entrada do estabelecimento comercial por meio de um “pé de cabra” e uma chave de fenda, dando início à execução da conduta.
2. Em relação à comprovação do arrombamento, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
3. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora, como no caso dos autos.
4. Caracteriza-se a qualificadora de pessoas quando as imagens da câmera de segurança do local expuseram o acusado arrombando a loja da vítima, enquanto sua comparsa ficou um pouco mais distante, do outro lado da rua, observando a movimentação do local, de forma a demonstrar a unidade de desígnios e divisão de tarefas entre o casal.
5. Recurso conhecido e desprovido.